Tribunal: TJES
Processo: 5008740-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008740-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5008740-39.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO(A):
SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA. A ação originária versa sobre a declaração de inexistência de débitos referentes a três contratos de empréstimo consignado (nº 90136365751, nº 90136365834 e nº 90136365667), que a Recorrida alega não ter contratado, cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

A decisão recorrida declarou a inexistência dos débitos, confirmou a liminar que suspendeu os descontos, condenou o Recorrente à restituição simples do valor de R$ 1.699,32 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, indeferindo o pedido de compensação de valores.

Em sua tese recursal, o banco Recorrente sustenta a validade da contratação digital, realizada mediante biometria facial, a qual considera prova inequívoca do consentimento. Argumenta, ainda, a ausência de dano moral indenizável, a necessidade de compensação dos valores creditados na conta da Recorrida e, subsidiariamente, insurge-se contra os consectários legais e o valor da multa cominatória. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, para afastar a condenação por danos morais e autorizar a compensação de valores.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central reside em verificar a validade dos três contratos de empréstimo consignado impugnados pela Recorrida e, em caso de fraude, as suas consequências jurídicas.

O Recorrente alega que a contratação foi regular e se deu por meio digital, com assinatura eletrônica mediante biometria facial, o que comprovaria a manifestação de vontade da consumidora. Apresentou dossiês probatórios (IDs 17094625, 17094626 e 17094627) contendo a selfie da Recorrida, dados de geolocalização e as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) supostamente assinadas eletronicamente.

Apesar da tecnologia empregada, a simples captura de uma imagem facial (selfie) não é, isoladamente, prova absoluta e incontestável do consentimento para a contratação de três empréstimos. Em seu depoimento pessoal colhido em audiência (ID 17094741), a Recorrida, embora tenha reconhecido as fotografias como suas, negou veementemente ter contratado qualquer obrigação com o banco Recorrente. Tal depoimento, coeso e firme, enfraquece a tese de contratação regular.

A instituição financeira, ao disponibilizar e incentivar métodos de contratação digitais, assume o risco inerente à atividade, incluindo a ocorrência de fraudes por terceiros que se utilizam de engenharia social para obter dados e imagens dos consumidores. A responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

Sobre a alegação de que seria necessário
compensar os valores
supostamente creditados, o Recorrente diz que a

decisão judicial considerou apenas a versão apresentada pela autora. No entanto, observo
que os dados da conta bancária para onde os valores foram enviados (Agência 2042, Conta 817719316-1, Caixa Econômica Federal) diferem dos dados listados no histórico do benefício da recorrente (Banco Itaú, Agência 7836, conforme ID 17094607). O Recorrente não conseguiu demonstrar que a conta de destino era realmente da consumidora ou que ela recebeu esses valores, responsabilidade que cabia ao Recorrente.

No tocante ao
dano moral
, este resta configurado. A Recorrida, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O valor de R$ 3.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.

Quanto aos
juros de mora e correção monetária
, o recurso não possui interesse. A sentença determinou a incidência de juros de mora sobre os danos morais a partir do arbitramento, e aplicou a taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, exatamente como pleiteado pelo Recorrente.

Por fim, a manutenção da
multa cominatória
fixada na decisão liminar e ratificada na sentença é medida que se impõe. A alegação de que bastaria a expedição de ofício ao INSS não exime o Recorrente de sua obrigação primária de cancelar o contrato fraudulento que ele mesmo inseriu no sistema. Ademais, conforme relatado em audiência pela Recorrida, o Recorrente descumpriu a ordem liminar, pois os descontos persistiram, o que demonstra a necessidade e a adequação da medida coercitiva para garantir a efetividade da decisão judicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)